Tribunal: STF
Processo: Rcl 41654
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face do Relator do HC 586.084, do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF.
    O Reclamante sustenta que a autoridade reclamada “até o momento não analisou o pedido de acesso da defesa do ora reclamante aos elementos informativos já documentados nos autos nº 0306650-74.2020.8.05.0001/TJBA, cuja competência foi declinada para o Superior Tribunal de Justiça em 05.06.2020 e atualmente encontram-se acostados juntos aos autos de QuebSig 59/STJ”. 
    Segundo a inicial, no “dia 01.06.2020, foi deflagrada a Operação Ragnarok, a qual foi amplamente divulgada pela mídia nacional, que culminou na realização de buscas e apreensões, assim como no bloqueio dos ativos financeiros pertencentes à empresa Orbispharma Distribuidora e Logística Ltda, da qual o ora reclamante é sócio, o que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Salvador/BA”.
    Aduz que “No dia 02.06.2020, o ora paciente, por intermédio de sua defesa devidamente constituída, pugnou pela concessão de acesso aos supramencionados autos, sendo o pedido indeferido pelo referido Juízo de primeiro grau”.
    Salienta que “foi impetrado Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (autos nº 8014700-29.2020.8.05.0000), que restou prejudicado diante da declinação de competência do feito por parte do Juízo da 2ª Vara Criminal de Salvador/BA para o Superior Tribunal de Justiça em 05.06.2020”. 
    Na sequência, “foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que fosse concedido acesso aos autos da supramencionada Operação, assim como foi requerido acesso aos autos de QuebSig 59 perante aquele Tribunal Superior, porém até o momento não houve decisão sobre quaisquer dos pedidos formulados”.
    Requer, em sede liminar, “seja concedido acesso à defesa do ora reclamante em relação aos autos da Operação Ragnarok, em especial os autos de QuebSig 59, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça”. 
    É o relatório.
    DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    In casu, consta que o juízo de primeiro grau negou o pedido da defesa, ao fundamento de que os elementos de informação não se encontravam documentados nos autos. Posteriormente, os autos originais teriam sido remetidos ao STJ, por força de decisão declinatória de comepetência.
    Consectariamente, não se revela presente, primo ictu oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente